Tribunal: STF
Processo: HC 256829
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.068/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta imprópria a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG, considerada execução provisória de pena imposta pelo Tribunal do Júri.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri relativamente a fato praticado antes do julgamento do Tema 1.068/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É constitucional a execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. Tema 1.068/RG.

    5. O controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, como regra geral, produz efeitos ex tunc, desde a vigência da lei questionada, sendo excepcional a atribuição de efeitos prospectivos, cabível apenas quando houver manifestação expressa do Tribunal.

    6. Uma vez não operada modulação de efeitos, a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG não fere o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu, que não se aplica a precedentes judiciais.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.